Tribunal: TJDFT
Processo: 0716360-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO POR IRREGULARIDADE URBANÍSTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Condomínio Centro Clínico Sudoeste contra o acórdão no 2051547, que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação anulatória de auto de infração lavrado pela AGEFIS/DF Legal por descumprimento de exigência urbanística.
2. O embargante alega contradição e omissão, sustentando que o acórdão teria afirmado, de modo incongruente, que o projeto urbanístico deveria ter sido apresentado no momento da fiscalização e, em outro trecho, quando da notificação. Afirma ainda que não teria sido analisada a suficiência dos documentos juntados (alvará de construção, habite-se e convenção condominial).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresentou contradição ou omissão quanto:
(i) à exigência do momento de apresentação do projeto urbanístico; e
(ii) à análise da suficiência dos documentos apresentados para comprovar a regularidade da edificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos embargos de declaração.
5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa os fundamentos da controvérsia, concluindo pela validade do auto de infração diante da ausência de apresentação do projeto exigido pela fiscalização e da inexistência de efeito suspensivo automático do recurso administrativo (Decreto Distrital no 43.056/2022, art. 188, e Lei no 9.784/1999, art. 61).
7. A referência ao momento da fiscalização e à notificação apenas distinguiu as etapas do procedimento, sem configurar contradição.
8. Quanto à alegada omissão, o acórdão considerou expressamente os documentos mencionados, concluindo que não substituem o projeto de licenciamento exigido pela legislação urbanística.
9. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, bastando fundamentação suficiente (art. 489, §1o, IV, do CPC).
10. Os embargos visam apenas rediscutir o mérito, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC.
11. A oposição dos embargos, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022)."; "2. A mera divergência da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração."
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025.
Jurisprudência relevante citada: N/H